Tribunal: TJDFT
Processo: 0716795-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716795-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON VIANA DA SILVA IMPETRANTE: ROSANGELA MAGALHAES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILSON VIANA DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 04/04/2024, convertida em prisão preventiva na mesma data, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, III, c/c o art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo perigo comum, na forma tentada). A impetrante sustenta que o paciente é policial militar do Goiás-GO, tendo, além de endereço fixo o da sua lotação atual, não possuindo qualquer interesse em prejudicar o bom andamento da ação penal. Destaca que o paciente não reagiu à prisão, e tampouco ofereceu qualquer resistência. Assevera que a prisão é desproporcional, não havendo qualquer risco de fuga. Aponta que bastaria para o presente caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que com o seu afastamento da função pública, mantendo-o exclusivamente em serviço administrativo e suspensão do porte de armas que possui em razão da profissão, assim como monitoramento eletrônico. Destaca que o paciente foi diagnosticado com neoplasia maligna dos testículos, o que levou à realização de orquiectomia, seguido de quatro ciclos de quimioterapia e tratamento com necessidade de retornos médicos frequentes e sem previsão de alta. Assevera que o paciente desenvolveu polineuropatia periférica, o que pode prejudicar os nervos periféricos, que transportam sinais do cérebro para diferentes partes do corpo. Assim, diante de baixa de sua imunidade aponta que a prisão gera risco para a sua saúde e até mesmo para a sua vida, já que permanece recolhido em estabelecimento carcerário, cuja limpeza, higiene e alimentação não são adequadas a uma pessoa portadora de uma doença grave, com sistema imunológico fragilizado e ainda em tratamento. Alternativamente à preventiva, pondera que é possível a prisão domiciliar, ainda que cumulada com monitoramento eletrônico. Assim, requer a concessão de salvo-conduto para se preservar a liberdade do paciente. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva autorizando a prisão domiciliar. No mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Destaco, incialmente, que conquanto a impetrante busque a concessão de salvo-conduto, observa-se que o paciente já está preso, sendo o presente habeas corpus liberatório. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque acredita não existir risco para a ordem pública e porque o paciente tem doença grave. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa homicídio qualificado pelo perigo comum) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, III, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum), em razão dos seguintes fatos (ID 58425478 – p. 35): “(...) FATO CRIMINOSO: Em 03/03/2024, por volta de 21:25h, em via pública, Av. Jacarandá, próximo ao Residencial Concept, em Águas Claras/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, com dolo homicida, ao menos assumindo o risco de causar o resultado morte, efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima Marino A. R. Assim agindo, o denunciado iniciou a execução do crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que, por erro de pontaria, não conseguiu atingir a vítima, tendo, ainda, a estrutura do veículo onde se encontrava a vítima amortecido o projétil. O crime foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum, uma vez que o disparo foi realizado em via pública de grande circulação. DINÂMICA DELITIVA: Nas circunstâncias fáticas e temporais acima descritas, o denunciado trafegava em via pública na condução de veículo automotor, quando efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima que, de igual modo, trafegava em via pública conduzindo seu automóvel, na companhia de sua esposa, senhora Carmelita F. G. R. Ato contínuo, o denunciado se evadiu, ocultando-se em sua residência. Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e realizou a prisão em flagrante do acusado, conduzindo-o à Delegacia de Polícia.” A peça acusatória, corroborada pelo flagrante, estabelece de maneira inequívoca a materialidade do crime e fornece indícios robustos que apontam para a existência do fumus comissi delicti. Destarte, a partir do exposto, emerge de forma indubitável a substancialidade do ilícito, assim como a presença de indícios suficientemente sólidos de autoria, salientando-se que, para a instauração de medida cautelar privativa de liberdade, não se faz necessária, em momento preliminar e sem pronunciamento definitivo, a comprovação cabal da culpabilidade. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão estribados notadamente na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 58425478 – p. 22): “(...) DECIDO. Inicialmente, torno sem efeito a Ata de ID 188601353 diante da existência de erro material, pois a fundamentação esboçada para conversão da prisão em flagrante em preventiva diz respeito ao APF de n. 0702732-89.2024.8.07.0004 e não aos presentes autos. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em via pública de trânsito, teria efetuado disparo de arma de fogo em direção à vítima, que somente não foi atingida porque o projétil se alojou no banco traseiro do automóvel. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesões corporais, ameaça e fuga ou evasão de local de acidente de trânsito. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de disparo de arma de fogo, ameaça e desacato. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, não é caso de substituição da prisão preventiva por domiciliar, visto que, embora portador de doença grave, o custodiado não apresentou se encontrar em situação de extrema debilidade, de modo a não haver subsunção à hipótese legal do art. 318, II, do CPP. Não bastasse isso, não há elementos nos autos que indiquem concretamente que a manutenção da prisão privará o autuado de receber o adequado tratamento para sua condição de saúde.” N.g Sobressai, ainda, que a prisão foi mantida em análise de pedido de revogação (ID 58425468): Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, a gravidade concreta da conduta praticada pelo requerente, consistente no fato de ter supostamente cometido a conduta descrita no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Da análise dos autos, verifica-se que o custodiado teria efetuado disparo de arma de fogo em direção à vítima, em via pública, não vindo esta a ser atingida, tão somente, em razão de o projétil ter se alojado no banco traseiro do veículo, fato que, por si só, demonstra, que a ordem pública merece ser resguardada. É certo que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se limita, tão somente, a prevenir a reprodução de fatos criminosos, nem se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. Convém salientar que, em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, verifica-se que o requerente foi condenado em primeira instância nos autos n. 0701631- 08.2020.8.07.0020, como incurso nas penas do artigo 15, caput, c/c o artigo 20, inciso I, ambos da Lei no 10.826/2003, e do artigo 331 do CP (uma vez), o que denota sua elevada periculosidade. Além disso, observa-se que o requerente teve sua prisão flagrancial convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC, no dia 04/03/2024, (ID 188601353 - autos principais n. 0704392-70.2024.8.07.0020), e, posteriormente, no dia 11/03/2024, quando do recebimento da denúncia, este Juízo reexaminou e ratificou a segregação cautelar (ID 189484172, também dos autos principais), ou seja, há menos de 1 (um) mês, de modo que, não há neste momento fato novo a ser reapreciado. Em relação às condições pessoais favoráveis do postulante (trabalho lícito, respectiva locação funcional e residência fixa) não são suficientes para, por si só, autorizarem o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Nesse sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Quanto à enfermidade apresentada pelo segregado, apesar da gravidade concreta, tal fato, em si mesmo, não tem a capacidade de alterar o decreto prisional. É sabido que o estado de saúde do paciente não é obstáculo para a segregação cautelar, sendo necessário que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não lhe sendo assegurado o devido tratamento médico no estabelecimento prisional. Além disso, “(...) a segregação não representa qualquer obstáculo à realização dos tratamentos médicos necessários à sua reabilitação.” (Acórdão 1658606, 07004113020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas nos artigos 318, inciso II e 319 do Código de Processo Penal mostram-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público (id. 191595489), indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.” N.g. A prática de um crime hediondo utilizando arma de fogo e envolvendo perigo comum suscita significativa insegurança social, incutindo temor diante da liberdade concedida ao suposto autor do delito, ainda mais quando este é policial militar e com diversos incidentes penais. Dessa forma, verifica-se que a fundamentação da decisão judicial se mostra robusta e a manutenção da prisão cautelar se justifica pela essencialidade de preservar a ordem pública. De fato, o fundamento para a decretação da prisão preventiva, visando garantir a ordem pública (periculum libertatis), reside na probabilidade concreta de reincidência criminal, e não na mera possibilidade teórica. Tal probabilidade concreta de novas infrações gera desassossego entre os cidadãos, em contraste com a mera possibilidade, que é um elemento abstrato sempre subjacente. Neste caso, a probabilidade de continuidade nas práticas delitivas é substanciada pelas circunstâncias do delito, conforme descrito na denúncia, destacando-se o fato de o acusado ter efetuado disparos em via pública, agravando o risco para a vida de terceiros, o que ressalta sua periculosidade. Esta impressão é reforçada pela reincidência do acusado em condutas semelhantes, particularmente o uso de arma de fogo em local público, bem como porque estava em regime aberto de cumprimento de pena. Adicionalmente, a análise de sua Folha de Antecedentes Penais revela um histórico preocupante, com uma série de registros que incluem disparo em via pública, ameaça em contexto de violência doméstica, lesão corporal, ameaça, desacato e denunciação caluniosa. Nota-se também a existência de oito termos circunstanciados registrados entre 2006 e 2011, que documentam alegações recorrentes de lesão corporal, desacato, ameaça e injúria, indicando uma tendência contínua de comportamento delituoso. Adicionalmente, é impossível ignorar que o paciente utilizou uma arma de fogo de forma desmedida com a pretensão de atingir pessoa determinada. Este comportamento, juntamente com um extenso histórico de infrações e uma condenação criminal anterior, reflete um desvio grave dos padrões éticos e profissionais esperados de um agente encarregado de salvaguardar a ordem pública. Portanto, evidencia-se que, apesar de sua posição como policial militar, o paciente continua em uma trajetória criminosa ascendente, aparentemente inalterada mesmo após condenação anterior. Tal continuidade delitiva sugere uma falha persistente em aderir aos princípios legais e morais, intensificando a necessidade de medidas restritivas para prevenir futuras transgressões e proteger a sociedade. É crucial ressaltar que, estando presentes os fundamentos legais para a prisão cautelar, as supostas condições pessoais favoráveis do acusado não diminuem a força dessa medida, nem representam uma violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Tal medida possui natureza exclusivamente preventiva e é empregada unicamente para acautelar a ordem pública e assegurar o andamento processual, não implicando antecipação de culpa ou pena. Não se desconsidera a situação de saúde do paciente, mas como bem salientado pela Autoridade Coatora “É sabido que o estado de saúde do paciente não é obstáculo para a segregação cautelar, sendo necessário que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não lhe sendo assegurado o devido tratamento médico no estabelecimento prisional.” No caso não há qualquer indício de que tenha sido negado o seu tratamento, ou que no quartel onde está preso haja uma periculosidade exacerbada a justificar prisão domiciliar. Assim, mostrando-se necessária a manutenção prisão, especialmente diante da escalada criminosa e do risco que o paciente, mesmo sendo policial militar, tem representado para a coletividade e para a ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2024 10:29:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator